Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602242-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
28/11/2022
Número: 0602242-58.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 09/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI - ELEICAO
2022 CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI - DEPUTADO FEDERAL - PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI (REQUERENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43447096
27/11/2022
16:45
Acórdão
Acórdão

Num. 43447096 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2022 16:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112716451709700000042411672
Número do documento: 22112716451709700000042411672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2022 10:06:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.557
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602242-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
REQUERENTE: CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE
CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607 – IRREGULARIDADE FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. A não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida
pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
2.
Omissão
sanada
que
não
comprometeu
a
regularidade das contas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Num. 43447096 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2022 16:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112716451709700000042411672
Número do documento: 22112716451709700000042411672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2022 10:06:22
Curitiba, 23/11/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI,
candidato ao cargo de Deputado Federal (1º suplente), pelo PSB, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43261333).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43275740).
Intimado a se manifestar acerca dos apontamentos feitos pela unidade técnica, o Requerente nada apresentou
(id. 43380877).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43381896).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação. A
apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações
trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas
com ressalvas.
Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 576.000,00, sendo R$ 460.000,00
provenientes de recursos do FEFC; R$ 100.000,00 de Outros Recursos provenientes do Partido; e R$
16.000,00 de recursos privados.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 16.274 votos.
Ao final da análise feita, o setor técnico apontou como única irregularidade a existência de despesas
contratadas antes da prestação de contas parcial e nela não declaradas, totalizando o montante de R$
77.446,00, o que corresponde a 13,45% do total de gastos e a 16,84% dos recursos provenientes do FEFC.
Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva

Num. 43447096 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2022 16:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112716451709700000042411672
Número do documento: 22112716451709700000042411672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2022 10:06:22
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), que é imprescindível analisar
se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das
contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha
eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense),
esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de
2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34,
rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;
AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista

Num. 43447096 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2022 16:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112716451709700000042411672
Número do documento: 22112716451709700000042411672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2022 10:06:22
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista
ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve
a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe
0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente
para a solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso em apreço, constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude, que a falha não
comprometeu a regularidade das contas e sua análise, merecendo apenas a glosa de ressalva.
Destaco que essa omissão não foi objeto de impugnação pelos legitimados, nem de objeção pela
Procuradoria Regional Eleitoral, sendo, ainda, a única irregularidade existente, havendo identificação da
origem e destino de 100% dos recursos arrecadados.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, no qual a transparência das contas não
foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI, candidato ao cargo de
Deputado Federal pelo PSB.
É o voto.

Num. 43447096 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2022 16:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112716451709700000042411672
Número do documento: 22112716451709700000042411672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2022 10:06:22

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602242-58.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a) INTERESSADO:
VITOR JOSE BORGHI - PR65314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR65260-A -
REQUERENTE: CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI - Advogados do(a) REQUERENTE: VITOR
JOSE BORGHI - PR65314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR65260-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.11.2022